Tribunal: TJBA
Processo: 0500900-74.2015.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500900-74.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA JOSE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TACIO FARIAS CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual. Remessa necessária. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. Negativa de fornecimento de medicamento prescrito (Aflibercept) para tratamento de doença ocular (CID H35.3). Inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão. Incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Dano moral configurado. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária relativa a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual beneficiária do PLANSERV, diagnosticada com doença ocular grave (CID H35.3), obteve prescrição médica para tratamento com Aflibercept por três meses, contudo, teve o custeio negado pelo plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o PLANSERV pode recusar o custeio de medicamento prescrito para doença não excluída da cobertura com base em critério etário previsto em regulamento interno e se essa negativa enseja dano moral.

III. Razões de decidir

3. O plano de autogestão, embora não submetido ao CDC, está vinculado aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além das diretrizes da Lei nº 9.656/1998.
4. Havendo prescrição médica para patologia não excluída da cobertura, é indevida a negativa de custeio fundada em norma interna que limita a autorização por critério etário.
5. A recusa de tratamento essencial viola o direito fundamental à saúde e afronta a dignidade da pessoa humana, especialmente diante da gravidade da doença.
6. A sentença que determinou o custeio do tratamento e fixou indenização observa adequadamente a legislação e os princípios constitucionais aplicáveis, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária nº 0500900-74.2015.8.05.0004,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA
e interessados
MARIA JOSÉ DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto de seu relator.